Tribunal: STF
Processo: RHC 241462
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ QUATRO ANOS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A AUTORIZAÇÃO DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICA. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto, em 22.4.2024, por Amaury Guilherme Trindade da Silva contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 15.4.2024, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 887.087/SP.



O caso



    2. Consta do processo que, em 1º.12.2018, em decorrência da Operação DISE 22, o recorrente foi condenado à pena de doze anos, onze meses e dezesseis dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico e de associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça de São Paulo a ele deu parcial provimento para reduzir a pena aplicada ao recorrente para onze anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, e mil setecentos e quarenta e nove dias-multa:



    “DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. RECURSO EM FASE DE JULGAMENTO. PEDIDO PREJUDICADO. A pretensão do acusado Thiago para recorrer em liberdade encontra-se, a esta altura, prejudicada, porquanto o processo se encontra em fase de julgamento dos recursos de apelação. Ademais, era mesmo o caso de negar-lhe o direito de recorrer em liberdade, já que, no momento da prolação da respeitável sentença condenatória, havia motivos suficientes a legitimar a decretação de sua prisão preventiva Thiago permaneceu em local incerto e não sabido durante as duas fases da persecução penal notadamente a necessidade de resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal. Por fim, consigno que o MM. Juízo a quo já deferiu aos acusados Amaury Guilherme, Carlos Francisco, José Fernando, Narjara e Vinícius o direito de apelar em liberdade, mostrando-se descabido o pleito deduzido por suas defesas técnicas nas razões recursais. Pedidos de concessão do direito de recorrer em liberdade julgados prejudicados.



    PRELIMINARES. ILICITUDE DAS INTERCEPTAÇÔES TELEFÔNICAS. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECISUM. IMPRESCINDIBILIDADE DO MEIO DE PROVA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS RAZOÁVEIS DE AUTORIA. CAPTAÇÃO DE CONVERSAS SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. VÍCIOS INEXISTENTES. Ao contrário do alegado pelas defesas, as respeitáveis decisões judiciais que deferiram e renovaram as interceptações telefônicas foram devidamente fundamentadas pelo MM. Juízo. Menção expressa aos pormenores e à gravidade dos crimes objeto de investigação todos apenados com reclusão, aos relatórios de investigação, aos documentos e aos atos de investigação até então produzidos de modo a indicar a existência de indícios razoáveis da autoria ou participação nas infrações penais e à indisponibilidade desse meio de prova como forma de elucidar os delitos que chegaram ao conhecimento da Polícia Judiciária, dada a natureza das infrações penais investigadas, tráfico ilícito de entorpecentes e associação para tal fim, e, sobretudo, pela forma pela qual os acusados encetavam esforços para, de maneira estável e permanente, comercializarem drogas. Pacífico entendimento do STJ. Precedentes. Demonstrado que a interceptação dos diálogos telefônicos foi precedida de autorização judicial, não há que se falar em ilicitude da prova. Dispensável a transcrição integral dos diálogos interceptados, bem como a perícia nas vozes dos interlocutores. Precedentes. No caso dos autos, após o recebimento de denúncias anônimas dando conta do envolvimento do acusado Amaury Guilherme com o tráfico ilícito de entorpecentes e a associação para tal fim, os agentes estatais, com discrição e prudência, encetaram diligências preliminares e constataram a verossimilhança da notícia apócrifa, pelo que a autoridade policial determinou a instauração de inquérito policial e representou ao Poder Judiciário pela interceptação telefônica, não havendo que se falar que tal meio de obtenção de prova inaugurou a investigação criminal. Preliminar de ilicitude das interceptações telefônicas rejeitada.



    NULIDADE DO PROCESSO AB INITIO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. Denúncia que qualificou os acusados, apoiou se em suporte probatório mínimo e descreveu de forma pormenorizada as condutas a eles imputadas – tráfico ilícito de entorpecentes e associação para tal fim, com todas as elementares e circunstâncias, além de apresentação de rol de testemunhas, pelo que não há inépcia da peça acusatória, mormente quando não evidenciado prejuízo à defesa . Após a prolação da sentença penal, restam preclusas as alegações de inépcia da denúncia e falta de justa causa. Precedentes. Preliminar de nulidade do feito ab initio, por inépcia da denúncia ou por falta de justa causa, rejeitada.



    CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO FEITO DESDE A APRESENTAÇÃO DA DEFESA PRÉVIA. ALEGAÇÃO DE NÃO ACESSO AO CONTEÚDO DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. ENTRAVE E PREJUÍZO NÃO COMPROVADOS. Não há que se falar em cerceamento de defesa se, no momento em que os doutos defensores foram intimados a apresentar defesa prévia de que trata o art. 55, caput, da Lei 
nº 11.343/06, as mídias atinentes às interceptações telefônicas realizadas já se encontravam juntadas aos autos, em momento posterior, dada a complexidade do feito e o volume de diálogos interceptados sequer seria necessária. 



    NULIDADE DO FEITO DESDE A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. TESTEMUNHAS NÃO ADVERTIDAS DO DIREITO DE NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. A advertência pelo MM. Juízo acerca do direito de não autoincriminação é necessária aos sujeitos passivos da relação jurídico-processual, não ás testemunhas, que não possuem tal condição. Pelo princípio do interesse, não se declara nulidade se a parte que a suscita invoca violação a direitos de terceiros, que não os seus. Inteligência do 
art. 565 do CPP. Demonstrada a impertinência da prova requerida em primeiro grau, mostra-se correta a decisão que indeferiu sua produção. Inteligência do art. 400, § 1º, do CPP. Preliminar de nulidade do feito por cerceamento de defesa rejeitada. 



    MÉRITO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONDUTA DE JOSÉ FERNANDO E DE THIAGO DESCLASSIFICADAS PARA O CRIME DE PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos, sobretudo pelas provas documentais e periciais, e pelas interceptações telefônicas, tudo em sintonia com o depoimento das testemunhas ouvidas e com o relato dos policiais civis que participaram das investigações e das diligências que culminaram com a prisão flagrancial dos acusados e com a apreensão de entorpecentes, quantias em dinheiro, aparelhos de telefonia celular e petrechos utilizados para a prática das infrações penais. Os resquícios de drogas apreendidos nas residências de José Fernando e de Thiago conduzem à desclassificação de suas condutas de tráfico para o crime de porte de drogas para consumo pessoal. Confissão judicial de Érico, quanto ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes, em harmonia com o conjunto probatório coligido. Negativa dos demais acusados que, além de inverossímil, restou isolada nos autos. Condenações mantidas, com desclassificação de uma das condutas atribuídas a José Fernando e a Thiago, para o crime previsto no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06.



    PENAS. Demonstradas as circunstâncias judiciais desfavoráveis, justifica-se a fixação das penas bases acima do mínimo legal, cujo percentual de acréscimo, contudo, fica reduzido, em prestígio à proporcionalidade. Penas reduzidas.



    BENEFÍCIOS LEGAIS E REGIME PRISIONAL. A quantidade de pena corporal aplicada aos acusados superior a quatro anos para José Fernando, Vinícius e Nadara, e mais do que oito anos para Érico, Amaury Guilherme e Carlos Francisco, aliada às circunstâncias judiciais desfavoráveis de Érico, Amaury Guilherme, Carlos Francisco, José Fernando e Luciano, à reincidência específica de Érico e, sobretudo, à gravidade concreta dos delitos praticados Érico, Amaury Guilherme, Carlos Francisco, Vinícius, Nadara, José Fernando, Thiago, Luciano e Vilma associaram-se para cometer, reiteradamente, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, criando e mantendo um vinculo permanente e estável que perdurou entre novembro de 2014 e abril de 2015, além de os cinco primeiros terem sido condenados, também, pelo delito de tráfico de drogas, sendo Flagrados na posse de expressiva quantidade de entorpecentes: com Érico, 1.418,59g de maconha; com Amaury Guilherme, 16,49g de cocaína e 2,47g de maconha; com Vinícius, 94,29g de maconha; e com Narjara e Carlos Francisco, 146,53g de maconha, justificam a fixação do regime inicial fechado e, do mesmo modo, impedem a substituição da pena corporal por restritivas de direitos e a concessão do sursis penal. À míngua de recurso ministerial, fica mantida a fixação do regime aberto para a acusada Vilma.



    RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. Comprovado o envolvimento dos acusados nas infrações penais que lhe foram imputadas, deve ser mantido o perdimento, em favor da União, da quantia em dinheiro apreendida na casa de Amaury Guilherme e na residência de Luciano, por se tratar de produto do crime, bem como da balança de precisão, dos dichavadores e dos aparelhos de telefonia celular apreendidos, porque os bens foram utilizados para a prática dos delitos. Por outro lado, não ficou evidenciado nos autos que o notebook apreendido no interior da casa de Luciano tenha sido utilizado para a prática do crime de associação para o tráfico, razão pela qual afasto o perdimento deste bem em favor da União, devendo o pedido de restituição ser formulado em primeiro grau, por quem tenha legitimidade comprovada.



    Preliminares rejeitadas e, no mérito, recursos de Narjara e de Vilma desprovidos, dando-se parcial provimento aos apelos dos demais acusados, para redimensionar as penas de Érico, Amaury Guilherme e Carlos Francisco; desclassificar uma das condutas imputadas a José Fernando e a Thiago, para o crime de porte de droga para consumo pessoal; reconhecer a atenuante de menoridade relativa em favor de Vinícius, sem reflexo nas penas finais que lhe foram impostas; afastar o perdimento, em favor da União, do notebook apreendido na residência de Luciano; e, de ofício, corrigir o dispositivo da sentença quanto a Amaury Guilherme, para acrescentar a majorante prevista no artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/06; com expedição de ofício de recomendação em desfavor do apelante Thiago, cuja prisão foi mantida na r. sentença e ora conservada” (fls. 3-6, e-doc. 3).



    4. No julgamento do Habeas Corpus n. 796.050/SP, a condenação do recorrente foi redimensionada para a pena de nove anos e quatro meses de reclusão, mantidos os outros termos da condenação. 



    5. Transitada em julgado a condenação em 20.8.2020, a defesa impetrou, em 1º.2.2024, o Habeas Corpus n. 883.762/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 6.2.2024, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, o indeferiu liminarmente.



    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental defensivo em 15.4.2024:  



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. NULIDADE DE ALGIBEIRA. ACÓRDÃO PROFERIDO HÁ QUASE 4 ANOS. ESTRATÉGIA DA DEFESA ANTERIOR. PROCESSO RECEBIDO PELA DEFEA ATUAL NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA. 2. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. WRIT UTILIZADO PARA CONTORNAR NÃO ADMISSIBILIDADE DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. 3. INTERCEPTAÇÕES CONSIDERADAS VÁLIDAS EM WRIT ANTEIOR. HC 344.829/SP JULGADO EM 2016. 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A defesa se insurge, em síntese, contra as decisões que deferiram as interceptações telefônicas, por considerá-las carentes de fundamentação. Contudo, o acórdão impugnado foi proferido há quase 4 anos, em 2020, tendo a defesa se insurgido contra a alegada nulidade apenas na presente oportunidade, o que se assemelha à rechaçada nulidade de algibeira. - Como é de conhecimento, ‘a jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a referida nulidade de algibeira – eiva esta que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura’ (AgRg na RvCr n. 5.565/RS, Relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção, julgado em 23/11/2022, DJe de 29/11/2022). - Anote-se que é irrelevante se tratar ou não de erro de estratégia dos advogados anteriores, porquanto, como é de conhecimento, ‘não é possível suprir as máculas anteriores ao seu ingresso no feito, sendo recebido o processo no estado em que se encontra’. (AgRg no AREsp n. 2.269.765/CE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023).



    2. ‘A impetração de habeas corpus não pode acontecer para simplesmente desejar uma reanálise da tese de falta de fundamentação das decisões que determinaram a interceptação e suas prorrogações, apresentada no âmbito de recurso especial não admitido, agravo contra sua inadmissibilidade, agravo regimental e embargos de declaração não acolhidos, tenha este Tribunal adentrado ou não no mérito, porque, no último caso, o writ não serve para contornar vícios processuais contrários aos requisitos de admissibilidade do recurso’. (AgRg no HC n. 633.447/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023).



    3. A alegada ausência de fundamentação das decisões que deferiram as interceptações telefônicas já foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, em 11/10/2016, ou seja, há quase 8 anos, no julgamento do Habeas Corpus n. 344.829/SP, interposto contra o acórdão que julgou prévio writ. No referido mandamus, ficou assentado que ‘as interceptações foram autorizadas em virtude da existência de ‘fortes evidências de que ele praticava comércio ilegal de drogas’. - Nesse contexto, apesar de o presente habeas corpus não revelar mera reiteração, uma vez que impugna acórdão distinto, qual seja, o proferido na apelação criminal, tem-se que a matéria já foi efetivamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, concluindo-se pela ausência de nulidade, conforme acima transcrito. Dessa forma, não é possível examinar novamente o tema.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (e-doc. 54).



    6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente argumenta que “não fora preenchido o requisito específico e típico da relativização do sigilo das comunicações consistente na demonstração da imprescindibilidade da medida para a investigação criminal, sendo certo que o art. 2º, inc. II, da Lei nº 9.296/96, determina a impossibilidade de admissão da interceptação telefônica quando possível a produção probatória por outros meios disponíveis. Não há nem mesmo citação do magistrado aos dispositivos da lei específica na curta decisão prolatada” (fl. 4, e-doc. 61). 



    Salienta que “a primeira representação da autoridade policial e o relatório de investigação apresentado em anexo são extremamente genéricos. Ambos, além de alcançarem apenas 7 (sete) páginas se somados, não apontam qualquer indício concreto da ocorrência de crime por parte do recorrente. Mais do que isso, se limitam a expor que o recorrente adquiria entorpecentes na cidade de Marília/SP para distribuição em Tupã/SP, mas não trazem qualquer elemento de prova apto a justificar a medida” (fl. 5, e-doc. 61). 



    Acrescenta que “os demais relatórios do setor de inteligência, confeccionados após o deferimento da interceptação telefônica inicial, apontam outras informações colhidas nas conversas monitoradas, mesmo que inconclusivas. Se de fato houvessem informações em desfavor do recorrente quando da confecção do primeiro relatório, é certo que a autoridade policial não mediria esforços para colacioná-las em sua manifestação buscando o aumento das chances de deferimento da medida. Não o fez porque tais elementos, naquele momento, não existiam” (fl. 6, e-doc. 61).



    Este o pedido:



    “Portanto, tendo em vista as relevantes circunstâncias demonstradas acima e contando com o douto suprimento de Vossa Excelência, pugna-se pelo provimento deste recurso ordinário para que, em consonância à orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal, seja declarada a nulidade do material probatório colhido a partir do deferimento da interceptação telefônica inicial, bem como do material probatório derivado uma vez que contaminado pela ilegalidade causa pela carência de fundamentação, por força do 
art. 157, § 1º, do CPP, que deverá ser desentranhado daqueles autos, sendo consequência lógica a absolvição do recorrente com base no 
art. 386, inc. II, do CPP” (fl. 8, e-doc. 61).



    7. Em contrarrazões, o Ministério Público pede o não conhecimento ou o desprovimento do recurso ordinário.



    8. A Procuradoria-Geral da República opina pelo desprovimento do recurso:



    “Processo Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Condenação penal passada em julgado. Pleito de reconhecimento de nulidade da medida cautelar de interceptação telefônica, com a consequente absolvição do recorrente. 1. In casu, não está atendida nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, II, da Constituição Federal a justificar o conhecimento do recurso ordinário constitucional. 2. Ausente flagrante ilegalidade ou teratologia a justificar eventual concessão de habeas corpus de ofício. 3. Pelo não conhecimento e, se conhecido, pelo desprovimento do RHC” (fl. 1, e-doc. 85).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    10. Tem-se no acórdão recorrido que a sentença proferida na ação penal em que condenado o recorrente transitou em julgado em 20.8.2020, quatro anos antes de a presente impetração ser protocolizada no Superior Tribunal de Justiça, em 1º.2.2024.



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    11. O Superior Tribunal de Justiça não examinou o mérito do habeas corpus, concluindo ser inviável o julgamento da impetração pelo tempo decorrido desde o trânsito em julgado da condenação e a controvérsia já ter sido objeto de decisão:



    “Com efeito, conforme explicitado nas decisões monocráticas, a defesa se insurge, em síntese, contra as decisões que deferiram as interceptações telefônicas, por considerá-las carentes de fundamentação. Contudo, o acórdão impugnado foi proferido há quase 4 anos, em 2020, tendo a defesa se insurgido contra a alegada nulidade apenas na presente oportunidade, o que se assemelha à rechaçada nulidade de algibeira.



    Como é de conhecimento, ‘a jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a referida nulidade de algibeira – eiva esta que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura’ (AgRg na RvCr n. 5.565/RS, Relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção, julgado em 23/11/2022, DJe de 29/11/2022) (...)



    Ademais, a alegada ausência de fundamentação das decisões que deferiram as interceptações telefônicas já foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, em 11/10/2016, ou seja, há quase 8 anos, no julgamento do Habeas Corpus n. 344.829/SP, interposto contra o acórdão que julgou prévio writ. No referido mandamus, ficou assentado que ‘as interceptações foram autorizadas em virtude da existência de ‘fortes evidências de que ele praticava comércio ilegal de drogas’ (...)



    Nesse contexto, quer pela demora para impugnar a fundamentação declinada no recurso de apelação, julgado em 2020, quer por não se prestar o habeas corpus para contornar a não admissibilidade do recurso especial interposto, quer por já ter sido a matéria analisada em prévio writ, julgado em 2016, não é possível dar seguimento ao presente habeas corpus. 



    Assim, em que pese o esforço argumentativo da combativa defesa, não foram apresentados argumentos aptos a reverter as conclusões trazidas na decisão agravada, motivo pelo qual esta se mantém por seus próprios e jurídicos fundamentos” (fls. 3-7, 
e-doc. 55).



    12. O decidido pelo Superior Tribunal de Justiça harmoniza-se com a jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal no sentido de que a repetição do que antes alegado em habeas corpus, com idêntico objetivo e mesmos dados objetos de apreciação, conduz ao não conhecimento da impetração. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO, SEM QUALQUER INOVAÇÃO, DE PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 



    1. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido já formulado perante esta CORTE. 



    2. Agravo Regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 199.594-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 198.652-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.4.2021).



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados: RHC 
n. 144.339-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.12.2017; HC n. 134.651, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2016; HC n. 126.835-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.8.2015; RHC n. 145.596-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 23.10.2017; RHC n. 134.656-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.5.2017; RHC 
n. 130.578-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.6.2017; e RHC n. 118.992-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.3.2014.



    13. Pela jurisprudência consolidada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 
n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Assim também, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 



    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    14. Quanto à alegação de nulidade das provas por ausência de fundamentação para o deferimento das interceptações telefônicas, sem adentrar o mérito da causa, não há demonstração de flagrante ilegalidade ou teratologia a serem sanadas nesta via processual. 



    15. Tem-se na representação formulada no Procedimento 
nº 22/2014-I, da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes da Polícia Civil de São Paulo em relação à quebra do sigilo de dados e das comunicações telefônicas: 



    “O enfrentamento da criminalidade organizada, mormente o tráfico de drogas, requer a implementação de forma específica para tal desiderato, qual seja, a interceptação telefônica.



    Os criminosos evoluem, se cercam de cautelas, utilizam-se de pessoas sem qualquer envolvimento na prática de infrações penais e dessa forma concluí-se que sem interceptação telefônica não existe possibilidade de apreensão de quantidade razoável de drogas, tampouco prisões relevantes que signifiquem real prejuízo financeiro, bem como ao próprio organograma das quadrilhas.



    Um trabalho desse porte traduz-se num combate diário, duro e fatigante, que deve ser levado a cabo mediante o comprometimento das autoridades e seus agentes.



    Por todo o exposto depreende-se que a interceptação telefônica é de suma importância às investigações configurando único meio adequado para identificarmos os demais indivíduos envolvidos na empreitada criminosa, bem como propiciar a localização, captura e produção de provas contra tais indivíduos, bem como a eventual apreensão de armas e substâncias entorpecentes, além de outros objetos de procedência ilícita e dessa forma todas as providências devem ser tomadas em caráter de urgência, para que as diligências sejam encetadas o mais rápido possível” (fls. 6-7, e-doc. 6). 



    16. Ao deferir as interceptações telefônicas, o juízo de origem assentou: 



    “Em que pese a Constituição Federal assegure o sigilo das comunicações telefônicas, referida garantia não possui caráter absoluto.



    Possível exceção à regra, mediante autorização judicial, na forma e casos estabelecidos na legislação pertinente, para fins de investigação criminal.



    No caso em exame, foram descritos especificamente os fatos que estão sendo investigados, os quais caracterizariam a prática, em tese, do nefasto delito de tráfico de entorpecentes, que tanto assola a sociedade moderna, com a destruição crescente de nossos adolescentes e jovens adultos, ceifando a vida de futuros cidadãos, que em muito poderiam contribuir para o desenvolvimento da humanidade além de fomentar de forma incisiva a prática de outros delitos, notadamente aqueles patrimoniais. São fortes os indícios dando conta da participação do investigado nos fatos.



    A medida, a seu turno, subsiste como forma eficaz de investigação, considerando, sobretudo, a natureza do delito, geralmente praticado na clandestinidade. 



    Ante o exposto, presentes os requisitos autorizadores da medida, DEFIRO o pedido formulado para autorizar a interceptação da linha de telefonia móvel descrita na inicial, assim como respectivo IMEI, pelo prazo de quinze dias, mediante redirecionamento para o Sistema Guardião-Digitro da Polícia Civil e os celulares dos investigadores mencionados no pedido, que acompanharão as investigações” 
(fls. 14-15, e-doc. 6).



    17. No julgamento da Apelação n. 0005098-10.2